Tribunal: TJES
Processo: 5000517-69.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-69.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: KATIA VALERIA GONCALVES PAULISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000517-69.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
KATIA VALERIA GONCALVES PAULISTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE CONSULTA PARA A AGRAVADA. AGRAVADA QUE ESPERAVA PELA CONSULTA DESDE 30/05/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari/ES, que deferiu pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante agendasse consulta com médico especialista em cirurgia ginecológica para a autora dos autos originários, e sendo ratificada a necessidade de cirurgia, que os entes realizem o procedimento/tratamento necessário, não excedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a total satisfação da ordem.

Pede, assim, o Agravante, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Alega, ainda, ausência de
periculum in mora
, ante a inexistência de laudo médico indicando urgência no procedimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso manter-se incólume.

Vislumbra-se dos autos que o perigo da demora restou evidenciado pelo grande lapso temporal em que a agravada solicitou a consulta em cirurgia ginecológica (30/05/2022), não tendo o agravante até o momento atendido a solicitação de agendar a CONSULTA.

Desse modo, entende-se que a decisão agravada determinou primeiro que a agravada realize uma consulta com médico especialista e sendo ratificada a necessidade por este é que ocorrerá a cirurgia, ou seja, o Estado não está sendo compelido a realizar a cirurgia sem antes haver a demonstração de sua imprescindibilidade. Portanto, entendo presente as evidências da probabilidade do direito postulado pela autora, dado que este ainda será analisado por um médico especialista do agravante.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela específica, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Importante salientar que a saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).

Outrossim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Ainda,
não há violação ao princípio da igualdade
, dado que a situação da agravada é excepcional, pelo que, reconhecida a urgência, não pode ser tratada unicamente como uma cirurgia eletiva, uma vez que a demora na realização da consulta para ratificar a necessidade do tratamento cirúrgico adequado pode acarretar em dano irreparável à agravada. Nesse caso, deve ser entendido como exceção o estado de saúde da agravada, dado que solicitou o agendamento desde 30/05/2022, de modo a reconhecer a urgência da consulta e sendo necessário, da cirurgia, em harmonia com os arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)